Tribunal: TJDFT
Processo: 0736646-66.2018.8.07.0001
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-24

Ementa:
O presente processo foi suspenso até o julgamento definitivo da ação 0045816.45.2014.8.07.0001 ou o término do prazo de um ano, conforme disposto no art. 313, § 4o, do CPC, o que ocorresse primeiro. A Secretaria certifica (ID n. 21462305) que as partes firmaram acordo no âmbito do processo 0045816.45.2014.8.07.0001, extinto com resolução do mérito, nos termos do art. 487, III, “b”, do CPC. Intimem-se as partes para se manifestar sobre o prosseguimento do presente processo, inclusive informando se houve acordo envolvendo a questão controversa presente nestes autos e, por conseguinte, se persiste o interesse da apelante no julgamento do recurso.